Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RPV DE HONORÁRIOS. PESSOA FÍSICA. ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Pode ser corrigido de ofício pelo juiz o valor dos honorários de sucumbência pagos pela Fazenda Pública, quando calculados de maneira incorreta quanto à alíquota de imposto de renda retido, pois trata-se de erro material.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.